Tribunal: TJSP
Processo: 1127887-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA – data do arbitramento – pretensão acolhida em 1o grau – apelante que não sucumbiu quanto a isso – recurso não conhecido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da

Ementa:
FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA – data do arbitramento – pretensão acolhida em 1o grau – apelante que não sucumbiu quanto a isso – recurso não conhecido.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida neste tópico.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – alteração do termo inicial de incidência do encargo – incidência dos juros de mora a partir da citação, com contagem de forma simples – artigo 405 do Código Civil – sentença reformada nesta parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 10% sobre o valor da condenação – majoração para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC – sentença reformada nesse aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127887-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZAK
JOSEPH BATTAT, é apelada SOCIETE AIR FRANCE - AIR FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127887-14.2018.8.26.0100 - Voto 24249
2
VOTO No: 24249
APELAÇÃO No: 1127887-14.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO
APTE. : ZAK JOSOPH BOTTAT
APDO. : SOCIÉTÉ AIR FRANCE
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL QUANTO AO
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO
MONETÁRIA data do arbitramento pretensão acolhida em 1o
grau apelante que não sucumbiu quanto a isso recurso não
conhecido.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
ATRASO
DE VOO fato incontroverso hipótese de dano in re ipsa.
VALOR DA INDENIZAÇÃO fixação da indenização em R$
6.000,00 (seis mil reais) montante adequado às circunstâncias do
fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-
punitivo que compõe a indenização na hipótese sentença mantida
neste tópico.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL alteração do termo
inicial de incidência do encargo incidência dos juros de mora a
partir da citação, com contagem de forma simples artigo 405 do
Código Civil sentença reformada nesta parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
verba fixada em 10%
sobre o valor da condenação majoração para 20% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC sentença
reformada nesse aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127887-14.2018.8.26.0100 - Voto 24249
3
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada pelo autor Zak
Josoph Bottat em face da ré Société Air France. O autor alegou que adquiriu
passagens de ida e volta de São Paulo a Genebra, com conexão em Paris, para
participar de reuniões de urgência. O voo de volta teve atraso de duas horas no trecho
entre Genebra e Paris. Desembarcou em Paris às 23:14 horas do dia 10/06/2018. A
saída para São Paulo estava programada para as 23:30 horas. Por conta do atraso,
perdeu o voo para São Paulo. O desembarque em Guarulhos, SP seria no dia
11/06/2018 às 06:20 horas. Tinha uma reunião importantíssima nesse dia, em São
Paulo. Somente conseguiu embarcar no dia seguinte. Chegou ao destino às 17 horas
do dia 11/06/2018. Houve atraso de onze horas em relação ao originalmente
contratado. A ré não prestou nenhuma assistência material. Pediu a condenação da ré
no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 19.080,00 e por dano
material no valor de R$ 480,00 a título de gasto com tradução juramentada de
documentos.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 116/119), para
o fim de ser a ré condenada no pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 6.000,00, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da data
da sentença. A ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o autor apelou (fls. 121/137). Repisou os
termos da inicial. Pediu a majoração do valor da indenização por dano moral para R$
19.560,00. Sustentou que a correção monetária deve incidir a partir da data da
publicação da sentença e os juros de mora a partir da data da citação. Os honorários
advocatícios devem ser majorados para 20% do valor da condenação. Prequestionou
a matéria. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
A apelada, em sua resposta (fls. 146/150), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Havia oposição ao julgamento em sessão virtual pelo apelante.
Contudo, foi intimado a fls. 159 para que se manifestasse quanto à manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127887-14.2018.8.26.0100 - Voto 24249
4
oposição, tendo em vista a atual crise sanitária. Não houve manifestação. Seu silêncio
foi entendido como concordância (conforme parágrafo final do despacho).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi recolhido.
Assim anotado, por primeiro, não se conhece da parte do
recurso que pede que a correção monetária seja contada da data do arbitramento.
Como já relatado, houve estipulação na r. sentença para que a correção monetária
fosse contada a partir da data do arbitramento. Em verdade, falta interesse recursal ao
apelante, porque não sucumbiu quanto a este ponto.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Como já relatado, houve atraso de duas horas no voo
contratado pelo apelante no trecho entre Genebra e Paris. Por conta do atraso, o
apelante perdeu a conexão para São Paulo. Somente conseguiu embarcar no dia
seguinte. Houve atraso de onze horas em relação ao originalmente contratado. Por
conta disso, perdeu reunião importante de trabalho. Tal fato lhe ocasionou dano
moral.
O apelante busca a majoração do quantum indenizatório.
O atraso do voo é incontroverso. Também não se duvida do
aborrecimento e do incômodo sofrido pelo apelante em virtude do atraso do voo.
Trata-se de dano in re ipsa ̧ consoante entendimento
sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 299.532/SP, Rel. Min. Honildo
Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 4a T., DJe
23.11.2009; AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T.,
j. em 25.10.2011, DJe 07.11.2011; REsp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, 4a T., DJ 8.10.2007, dentre outros).
Desnecessário se dizer mas se dirá que o mínimo que os
passageiros de uma companhia aérea esperam é que possam embarcar no horário
programado.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127887-14.2018.8.26.0100 - Voto 24249
5
A apelada alegou que o atraso no primeiro trecho se deu pela
necessidade de realização da manutenção da aeronave (fls. 69). Afirmou que
“prestou toda a assistência necessária ao passageiro e o reacomodou no próximo
voo disponível” (fls. 72).
O apelante disse que a contestação era genérica e que poderia
ser usada em qualquer caso de atraso de voo.
Cediço que o fato de terceiro apto a afastar a responsabilidade
se equipara ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de ser previsto, evitado
e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso dos autos, o alegado
problema mecânico da aeronave, se existiu, era caso fortuito interno, o qual decorre
do risco do negócio desempenhado pela apelada. Patente, portanto, o deficiente
cumprimento do contrato de transporte.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o magistrado prolator da
sentença se afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o
valor da indenização (R$ 6.000,00 seis mil reais).
A despeito da reprovável conduta da apelada que acabou por
frustrar as naturais expectativas do contrato de transporte em razão do atraso de onze
horas impingido ao apelante, tal fato não deu azo a maiores consequências, muito
embora tenha porte para caracterizar dano moral.
O apelante se qualificou como trader. Ele comprovou que teve
que remarcar uma reunião de trabalho previamente agendada (fls. 44). Não obstante,
o destinatário da mensagem acatou prontamente a remarcação para o próximo dia.
Disse: “ok mesmo horário?”. Assim, verifica-se que o cliente não se insurgiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127887-14.2018.8.26.0100 - Voto 24249
6
quanto à remarcação da data da reunião. Ademais, não houve demonstração de que a
remarcação da reunião tenha acarretado algum problema para o apelante ou para o
seu cliente.
A quantia eleita apresenta-se como suficiente para indenizar o
dano moral havido pelo cumprimento deficiente do contrato de transporte, sendo
certo que não implica enriquecimento sem causa, bem como traz inserido o caráter
educativo-punitivo que deve permear a indenização na espécie, ao compelir a apelada
a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é
combatido por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos
parâmetros considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
aumento.
O apelante também se insurgiu quanto ao termo inicial de
incidência dos juros de mora como relatado, a partir da data da sentença.
Data venia do entendimento externado na sentença, no caso
dos autos a relação existente entre as partes é contratual. Cediço que nesses casos os
juros de mora incidem sobre a indenização no importe de 1% ao mês, contados de
forma simples, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
O apelante também se insurgiu quanto aos honorários
advocatícios. Como relatado, a verba honorária foi fixada em 10% do valor da
condenação que resultou em R$ 600,00.
Na hipótese, observadas as peculiaridades do caso, os
honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação,
quantia mais condizente com o trabalho realizado no feito. Referida quantia é
adequada para remunerar o advogado do apelante, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
A respeito do prequestionamento são necessários alguns
comentos.
O juiz não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco a responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127887-14.2018.8.26.0100 - Voto 24249
7
um a um todos os seus argumentos.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a referência a respeito de toda a legislação correlata à matéria, para
assegurar a possibilidade de serem manejados os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referêencia no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso, quanto
à parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator